Tribunal: TJMT
Processo: 1005431-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1005431-20.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ANTONIA LUIZA RIBEIRO PEREIRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônia Luiza Ribeiro Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Revisão de Diferenças de Remuneração e Incorporação no 1004833-40.2020.8.11.0041 movida em face do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.
Sustenta o agravante que a decisão proferida pelo juízo de origem, que lhe negou a concessão da gratuidade judiciará, estaria lhe causando dano irreparável, eis que não possui condições de arcar com as custas judiciais do presente feito.
Aduz que resta comprovado que apesar de ser funcionária pública aposentada, não perfaz rendimentos suficientes para custear valor de custas processuais, porquanto, é viúva e sustenta a casa sozinha.
Verbera que o benefício da justiça gratuita é uma garantia constitucional que prescinde apenas de declaração da parte requerente e não depende de prova pré-constituída, porquanto goza de presunção relativa.
Afirma que negar acesso à justiça viola preceitos constitucionais, nos termos do art.5o, XXXV da Constituição Federal, portanto, não merece ser mantida a decisão recorrida.
Pautado nesses argumentos, requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja deferida a gratuidade (págs.01/12-id.n. 36081488
Juntou documentos (id. n.36081490 a id. n.36095453).
É o breve relatório
Decido.
O recurso é cabível e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade, devendo ser recebido na forma instrumental.
Nesse mister, tenho que a decisão que indeferiu a gratuidade deve ser mantida.
Ocorre que, para antecipação da tutela recursal é imprescindível a constatação do binômio “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação” e “verossimilhança do direito e das alegações”, os quais não se encontram presentes.
Quanto ao primeiro requisito, a agravante não trouxe elemento de prova que demonstrasse a invocada situação de miserabilidade, visto que a simples afirmação da não condição de arcar com as custas não pode, por si só, servir de parâmetro para concessão.
Por outro lado, o segundo requisito mencionado também não é facilmente extraído das alegações do próprio agravante, haja vista que além da Lei no 1.060/1950 não conferir presunção absoluta de pobreza à “declaração de hipossuficiência”, a própria Constituição Federal prevê que o benefício almejado é devido apenas “aos que comprovarem insuficiência de recursos” (CRFB, art. 5o, LXXIV), o que, a princípio, não está cabalmente demonstrado, afinal, a agravante não aponta quanto patrimônio ela teria, o que, aí sim, convergiria à impossibilidade de pagamento das custas.
Além do mais, se por um lado a Lei no 1.060/50 prestigia a mera declaração formal de hipossuficiência econômica para fins de análise e decisão do pedido (art. 4o), por outro lado ela confere ao julgador autorização para realizar, já no princípio da demanda, e com a maior liberdade possível, análise crítica da situação, dando ao julgador poder para rejeitar o pleito sempre quando a declaração sofra contestação de circunstâncias evidentes em sentido contrário, presentes no contexto da formulação do pedido (art. 5o).
Dessa forma, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “condições de pagar as custas do processo”, sem prejuízo próprio ou de sua família” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva compromete na veracidade dessa afirmação.
Outrossim, observa-se que a agravante faz juntada da declaração de imposto de renda, noticiando recebimento da pessoa jurídica pelo titular no montante de R$365.377,99 (trezentos e sessenta e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos (págs.01/12-id.n. 36081499); declaração de hipossuficiência; declaração e receituário médico (18/02/2020), após o indeferimento da gratuidade em primeiro grau (06/02/2020); negativação no Serasa, contudo, não resta comprovado de que não possui condições financeiras.
Assim, a ausência de comprovação da situação econômico-financeira da agravante, aliada as demais situações expostas, presume que tem plenas condições para arcar com as despesas processuais e justifica o indeferimento do pedido da gratuidade.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A prova documental produzida nos autos demonstrou que o rendimento do agravante destoa do perfil financeiro dos hipossuficientes e não coaduna com os reais destinatários da benesse da assistência judiciária. Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão do art. 98, § 6o, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 25/07/2017) (destaquei).
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I).
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de primeiro grau, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora